Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709005-47.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RAFAEL CAMPOS MARQUES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. QUESTÃO 33. LEI COMPLEMENTAR No 94/1998. COMPOSIÇÃO RIDE. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. DISTINÇÃO INEXISTENTE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente o preenchimento dos requisitos, indefere-se o pedido. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 4. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame, não há direito líquido e certo a ser assegurado por mandado de segurança. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o, §1o, da Lei Complementar 94/98, pugnando para que seja modificado o gabarito da questão no 33 de “certo” para “errado”, referente ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Aduz que restou comprovada a ilegalidade do gabarito definitivo ante a existência de erro grosseiro, razão pela qual entende ser possível a intervenção do Poder Judiciário para fins de correção da questão impugnada, já que o precedente vinculante utilizado como fundamento na decisão ora combatida não se resume à ementa do RE 632.853-CE. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §1o da Lei Complementar 94/98, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a discussão apresentada pelo examinador na questão no 33 do caderno de provas objetivas não se refere à composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Feral (RIDE/DF), instituída pela Lei Complementar no 94/1998. 27. A questão no 33 do caderno de provas objetivas (ID no 34472195, pág. 3) refere-se à matéria expressamente prevista no Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/6/2020, conforme se observa no ID no 34472196, pág. 47 (exigência de estudo da Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações). Em atendimento ao Tema 485 do STF, nota-se que o conteúdo da questão é compatível com o previsto no edital. 28. No referido edital consta expressamente o critério de avaliação utilizado na correção das provas objetivas (Item 10.11), com a indicação da pontuação mínima necessária em cada conjunto de questões para os candidatos avançarem às próximas fases (ID no 34472196, págs. 17-18). 29. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame, não há direito líquido e certo a ser assegurado por mandado de segurança.” (ID 35510857 - Págs. 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “A teor da Súmula 126/STJ não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (REsp 1655794/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030